Tribunal: TJBA
Processo: 8054281-43.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8054281-43.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSEANE LIMA RODRIGUES registrado(a) civilmente como JOSEANE LIMA RODRIGUES

Advogado(s): PATRICIO LIMA RODRIGUES, PALOMA LIMA RODRIGUES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s):RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. TEMA REPETITIVO 1.085 DO STJ. RELATIVIZAÇÃO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional, na qual a autora, ora apelante, questiona a legalidade de descontos efetuados em sua conta corrente, decorrentes de contratos de empréstimo, que alega ultrapassarem o percentual de 30% de seus rendimentos líquidos, comprometendo sua subsistência. A apelante narra, ainda, a existência de um acordo de renegociação descumprido pela instituição financeira, que teria passado a debitar valores superiores ao pactuado. A sentença de primeiro grau fundamentou a improcedência na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.085.

II. Questão em discussão.

2. As questões postas a julgamento são: (i) a aplicabilidade e os limites da tese firmada no Tema Repetitivo 1.085 do STJ frente às peculiaridades do caso concreto, notadamente a alegação de comprometimento do mínimo existencial da consumidora; (ii) a abusividade dos descontos efetuados na conta corrente da apelante em patamar superior a 30% de seus rendimentos líquidos; (iii) o direito à restituição, simples ou em dobro, dos valores descontados acima do limite que se entenda devido; e (iv) a configuração de danos morais indenizáveis em decorrência da conduta da instituição financeira.

III. Razões de decidir.

3. Conforme o Tema Repetitivo 1.085 do Superior Tribunal de Justiça, "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento".

4. Contudo, a autonomia contratual, ainda que respaldada por precedente vinculante, não é absoluta e deve ser ponderada com princípios constitucionais de maior envergadura, como a dignidade da pessoa humana e a garantia do mínimo existencial. A jurisprudência, inclusive de outros tribunais, tem relativizado a aplicação do Tema 1.085 em situações de superendividamento, onde a retenção de parcela substancial da remuneração do consumidor compromete sua subsistência e de sua família, justificando a intervenção judicial para restabelecer o equilíbrio contratual e proteger a dignidade do devedor.

5. No caso concreto, a análise dos extratos bancários e contracheques juntados aos autos (ID 99912313 a 99912526) evidencia que os descontos realizados pelo banco apelado, por diversas vezes, consumiram a integralidade dos proventos da apelante, que possui renda líquida de aproximadamente R$ 1.383,58, deixando-a desprovida de meios para arcar com suas despesas básicas. Essa situação fática demonstra a abusividade da conduta da instituição financeira, que, embora autorizada contratualmente a debitar as parcelas, não pode exercer esse direito de forma a aniquilar a capacidade de sobrevivência da correntista.

6. Reconhecida a abusividade dos descontos, impõe-se a sua limitação ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos da apelante, percentual que, por analogia à legislação dos empréstimos consignados e em conformidade com o princípio da razoabilidade, permite a satisfação do crédito sem aviltar a dignidade da devedora.

7. Quanto à repetição do indébito, os valores descontados acima do limite de 30% ora estabelecido devem ser restituídos. A devolução em dobro, prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de má-fé do fornecedor, conforme tese fixada pelo STJ. No caso, a prática reiterada de descontos que consumiam a totalidade do salário da consumidora evidencia uma conduta contrária à boa-fé, justificando a restituição dobrada, observada a modulação de efeitos de eventuais precedentes sobre o tema.

8. Quanto ao dano moral, a privação de verba de caráter alimentar, essencial à subsistência, extrapola o mero aborrecimento e atinge diretamente a dignidade da apelante, gerando angústia e insegurança que merecem reparação. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter punitivo-pedagógico da medida, sem implicar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença, reconhecendo a abusividade dos descontos e limitando-os a 30% dos rendimentos líquidos da autora, condenando o réu à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 1º, III; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII, e art. 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 373, II, e art. 85, § 11; Lei nº 10.820/2003, art. 1º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.085 (REsp 1.863.973/SP);
Apelação, 8029015-88.2022.8.05.0001, Rel. MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR, p.16/05/2025; Apelação, 0506640-04.2017.8.05.0146, Rel. LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS, p. 05/03/2024; TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.250040-5/001, Rel. Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz, j. 19/12/2023; TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.415486-7/001, Rel. Des.(a) Maria Luiza Santana Assunção, j.12/12/2025.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8054281-43.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JOSEANE LIMA RODRIGUES
e apelado
BANCO DO BRASIL S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em C
ONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

06-238